Tribunal: TJMT
Processo: 0015245-03.2016.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0015245-03.2016.8.11.0004
Classe:

PETIÇÃO (241)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[SILVANA IRENE LINHARES DA SILVA - CPF: 304.740.941-20 (REQUERIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REQUERENTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), POLLYANA MACHADO DE MORAES VARJAO - CPF: 690.614.671-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA REGINA DA SILVA - CPF: 487.798.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário por ratificar o parecer pelo desprovimento do recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

0015245-03.2016.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

4a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Município de Barra do Garças

Recorrido(s):

Silvana Irene Linhares da Silva

Sonia Regina da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de fevereiro de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PACIENTE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. PRETENSÃO DE

INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE PACIENTE EM ESTABELECIMENTO ESPECIALIZADO PARA O TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. USUÁRIA DE DROGAS. PACIENTE QUE POSSUI TRANSTORNO MENTAL E COMPORTAMENTAL. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A preliminar de nulidade da sentença, em razão da ausência de citação da paciente Sônia Regina da Silva, deve ser rejeitada, pois, apesar de a paciente ser maior de idade, ela se encontra em estado de incapacidade de fato em decorrência do seu quadro clinico, qual seja, transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, esquizofrenia e em situação de risco pessoal, situação que afasta, no caso em análise, a necessidade de sua citação para a validade da demanda.

2. Com relação à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, entendo que o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento, segue-se que quando a questão é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato e o julgador já ter formado o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, não configura cerceamento de defesa.

3. O presente recurso inominado está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS no 85560/2016
, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais.

4. O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde.
(STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015
).

Preliminar de ilegitimidade passiva não acolhida.

5. A alegação do Município Recorrente, no sentido de ser necessária a reforma da sentença para especificar a obrigação de cada um dos entes federados, não merece prosperar, pois, a União, os Estados e os Municípios, são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de assistência à saúde das pessoas carentes, segundo disposto na Lei n. 8080/1990, assim, a Autora pode exigir de qualquer um deles o cumprimento da obrigação.

6.

De acordo com o art. 196 e 198, da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

7. Restando evidenciado pelas provas colacionadas nos autos – laudos médicos– indicando a necessidade da internação da paciente para tratamento ambulatorial, que a paciente possui transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas, esquizofrenia, colocando em risco a sua vida e saúde e de terceiros, bem como comprovada a incapacidade financeira da paciente e da família para custear o tratamento em clinica especializada, impõe-se aos entes federados, o dever de suportar, solidariamente, os custos decorrentes com referido tratamento.

8. A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pela rejeição das preliminares e, no mérito, pela manutenção da sentença recorrida, com os seguintes fundamentos, conforme trecho retirado de sua cota ministerial (ID 24708971):

“Desta forma, considerando toda a documentação acostada aos autos que comprova o estado degradante em que a requerida vive, não vejo como acolher a preliminar suscitada tendo em vista que a ação somente objetivou trazer benefícios (e nisso se teve êxito) para quem de fato necessita do socorro judicial.

À vista disso, opino pela
rejeição da preliminar de nulidade da sentença por falta de citação da requerida
e, como consequência, a
rejeição da preliminar de cerceamento de defesa
, pois desnecessária a instrução dos autos quando já presente toda a documentação que comprova a inevitabilidade da concessão da ordem de internação da requerida.

Na hipótese, conforme se vê do processado, a medida postulada se mostra necessária vez que o comportamento da requerida expõe ela mesmo a grande risco de vida bem como as pessoas que com ela convive”.

9
.
Eis o entendimento jurisprudencial a respeito da internação compulsória de dependente químico
:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE
INTERNAÇÃO
COMPULSÓRIA – AUSÊNCIA DE
CITAÇÃO
E CERCEAMENTO DE DEFESA – NULIDADES NÃO CONFIGURADAS – PRELIMINARES REJEITADAS – DIREITO À SAÚDE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS RECONHECIDA PELO STF (TEMA 793/STF) - APLICAÇÃO DOS ARTS. 6o E 196 DA CRF/88 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Havendo elementos nos autos a justificar a ausência de
citação
da parte beneficiada pela
internação
compulsória, afasta-se a nulidade do processo sob tal fundamento.
De acordo com o art. 355, I, do CPC, quando não houver necessidade de produzir outras provas, por serem suficientes aquelas já existentes nos autos, cabível é o julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de defesa.
Incumbe solidariamente às pessoas jurídicas de direito público interno o fornecimento de medicamento bem como o custeio do tratamento daquele que comprovadamente careça de cuidados médicos para preservação ou restauração de sua higidez física e mental, nos termos dos arts. 6o e 196 da Constituição Federal.
Hipótese em que, demonstrado nos autos, por prova inequívoca, a necessidade de
internação
compulsória do assistido e a impossibilidade de sua família arcar com os gastos para o seu tratamento, deve ser mantida a sentença recorrida que, fundamentadamente, imprimiu eficácia ao direito constitucional à saúde no caso concreto.

(N.U 0011027-58.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 20/10/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE – DIREITO FUNDAMENTAL - ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 - NECESSIDADE DE
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
DA PACIENTE DEMONSTRADA POR RELATÓRIOS MÉDICOS ANEXOS AOS AUTOS - ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS – INDEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – SENTENÇA RATIFICADA.
Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito
público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.
A hipótese sub judice, apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.
Acerca da
internação

compulsória
, a Lei n. 10.216/01 prevê, em seu artigo 6o, que somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, e, neste contexto, tenho que restou demonstrada a necessidade da
internação

compulsória
da substituída, eis que consta nos autos dois relatórios médicos atestando o estado mental de saúde da paciente, bem como asseverando a necessidade da
internação

compulsória
desta.
No que tange ao pagamento das custas processuais, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.
Quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo a quo, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

(N.U 0018936-32.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. QUADRO DE DROGADIÇÃO/DEPENDÊNCIA QUÍMICA.
INTERNAÇÃO

COMPULSÓRIA
. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU. TEMA FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO CONFIGURADA. DIREITO À SAÚDE. MATIZ CONSTITUCIONAL. NECESSIDADE COMPROVADA. IMPOSIÇÃO DE TRATAMENTO À FAMÍLIA ATRAVÉS DO CAPS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de procedência que determinou o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE e ao ESTADO DE MATO GROSSO que adotem as medidas necessárias, no prazo de 5 (cinco) dias, para que o Requerido Claudio Alexandre Filhos, seja internado,
compulsoriamente
, em Centro de Referência no tratamento de drogas. Caso não haja prestador na rede do SUS, que seja disponibilizado na rede particular, às suas expensas, e o faço com fundamento no art. 196 da CF/88, devendo, para tanto, ser notificados o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA SES/MT e o DIRETOR DO ESCRITÓRIO REGIONAL DE LUCAS DO RIO VERDE.
2. Propósito recursal: reconhecimento de ilegitimidade passiva do município, reconhecimento da ausência de dotação financeira e, subsidiariamente, que seja imposto à família tratamento concomitante junto ao Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).
3. Legitimidade passiva do Município. Tema fixado em sede de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 855178 RG/SE).
4. É assente na jurisprudência a responsabilidade solidária dos entes federados em assegurar a todos os cidadãos o acesso à saúde para preservação da vida.
5. No caso sub judice, restou demonstrada a necessidade do procedimento pleiteado mediante indicação médica, a qual atesta que resta evidenciado que o tratamento proposto através do CAPS não está surtindo os efeitos necessários ao requerido na atenção primária e secundária, pelo que necessita de tratamento em regime de
internação
em hospital/clínica especializada em dependência química com equipe multiprofissional que desenvolva programas terapêuticos específicos para álcool e drogas buscando o tratamento efetivo da doença. (Id. 15852164).
6. Inovação Recursal. Pedido de obrigatoriedade de tratamento aos familiares do paciente somente em sede recursal. Inaplicabilidade do artigo 435 do CPC por não se tratar de fato novo. Além disso, o tratamento familiar não pode ser imposto, devendo somente ser ofertado à família a possibilidade, buscando a redução de danos.
7. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei n. 9.099/1995, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados da Fazenda Pública.
8. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1003578-06.2018.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 05/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

10. A sentença que julgou procedente, com resolução de mérito, os pedidos formulados na inicial, confirmando a tutela de urgência de natureza antecipada, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. Porém,
limito o valor da condenação a 60 (sessenta) salários mínimos
. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

11. Recurso improvido.
Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator